Tribunal: TJSP
Processo: 2069389-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça mantida. Omissão deliberada e injustificada na juntada de documentos. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.